Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-26.2009.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000397-26.2009.8.14.0116

APELANTE: MIQUEIAS RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: MARIA APARECIDA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO EM IMÓVEL URBANO. POSSE INDIRETA. AUSÊNCIA FÍSICA POR MOTIVO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO ALEGADA PERANTE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE TRANSMISSÍVEL. PRELIMINARES DE ABANDONO DA CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Miqueias Rodrigues Ribeiro contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Aparecida de Brito, relativa a imóvel urbano localizado na Rua Acre, s/n, ao lado da casa nº 620, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte/PA. A autora alegou posse anterior sobre o bem, aquisição em 04/08/2003, permanência do imóvel em seu favor após dissolução de união estável, afastamento físico por problemas de saúde decorrentes de AVC, manutenção da administração do bem, inclusive por reforma e locação de ponto comercial, e ingresso do réu no imóvel, em 15/05/2009, sem sua autorização. O réu sustentou ter adquirido o imóvel de Osmair Pereira de Almeida, filho da autora, e defendeu a ausência de posse anterior e de esbulho. A sentença confirmou a liminar possessória, reintegrou definitivamente a autora na posse e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito por abandono da causa ou ausência de recolhimento tempestivo de custas intermediárias; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente; e (iii) determinar se a autora comprovou os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse anterior, o esbulho, a data da agressão possessória e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono exige inércia qualificada da parte autora, intimação pessoal para suprimento da falta, persistência da omissão e, após formada a relação processual, requerimento do réu, não se confundindo com atraso ou irregularidade sanável no recolhimento de despesa processual.

4.

O recolhimento das custas intermediárias antes de qualquer declaração de abandono, deserção ou extinção, seguido de aceitação pelo Juízo e regular prosseguimento do feito até sentença de mérito, afasta a configuração de abandono processual.

5.

A nulidade por ausência de fundamentação não decorre de decisão contrária ao interesse da parte nem exige resposta literal a todos os argumentos laterais, quando a sentença enfrenta o núcleo decisivo da controvérsia.

6.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao identificar a natureza possessória da demanda, indicar os requisitos da reintegração de posse, analisar a posse anterior, o esbulho e a ausência de prova de posse justa pelo réu, com referência aos arts. 560 e 561 do CPC e ao art. 1.210 do Código Civil.

7.

A eventual fundamentação sintética da sentença pode ser integrada pelo Tribunal no julgamento da apelação, diante do efeito devolutivo, do contraditório efetivo, da maturidade da causa e da existência de prova suficiente nos autos.

8.

A reintegração de posse exige prova da posse anterior, da turbação ou do esbulho, da data da agressão possessória e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, sendo o possuidor reintegrado em caso de esbulho, conforme o art. 1.210 do Código Civil.

9.

A posse não se limita à ocupação física permanente do imóvel, pois pode subsistir de forma indireta mediante administração do bem, locação, reforma, controle econômico ou exercício de poderes possessórios por intermédio de terceiros.

10.

A ausência física da autora, justificada por problemas de saúde, não equivale a abandono da posse quando o conjunto probatório demonstra manutenção da esfera de administração do imóvel, locação de ponto comercial e realização de reforma.

11.

A alegada aquisição do imóvel pelo réu perante o filho da autora não comprova posse justa oponível à apelada, pois o simples vínculo familiar não confere poderes para alienar a posse, transferir o uso do bem ou autorizar ingresso contra a vontade da possuidora.

12.

Os documentos de negociação particular apresentados pelo réu não superam a prova de posse anterior da autora nem demonstram que o terceiro alienante detinha posse legítima, própria e transmissível sobre o imóvel.

13.

A controvérsia possui natureza possessória, de modo que documentos administrativos, recibos, cadastros ou instrumentos particulares não deslocam o debate para o domínio nem dispensam a comprovação dos requisitos da proteção possessória.

14.

A autora cumpre o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a posse anterior e o esbulho, enquanto o réu não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como posse justa, autorização válida ou aquisição de quem pudesse legitimamente transmitir a posse.

15.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIQUEIAS RODRIGUES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por MARIA APARECIDA DE BRITO.

Na origem, a autora afirmou exercer posse sobre imóvel urbano localizado na Rua Acre, s/n, ao lado da casa nº 620, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte/PA. Sustentou que o bem teria sido adquirido em 04/08/2003 por ela e por seu então companheiro, Salvador Gomes de Almeida, de Raimundo Costa Lira, e que, posteriormente, por ocasião da dissolução da união estável, o imóvel teria permanecido em seu favor na partilha extrajudicial.

Alegou, ainda, que, em razão de problemas de saúde decorrentes de derrame/AVC, precisou se ausentar fisicamente do imóvel, mas sem abandonar a posse, pois o bem permaneceu sob sua esfera de administração, inclusive com reforma e locação de ponto comercial existente no local.

Segundo a inicial, em 15/05/2009, o requerido teria ingressado no imóvel sem autorização da autora, alegando ter adquirido o bem de Osmair Pereira de Almeida, filho da requerente. A autora sustentou que jamais vendeu o imóvel ao réu ou autorizou terceiro a transmiti-lo, razão pela qual requereu liminarmente e, ao final, definitivamente, sua reintegração na posse.

O Juízo de origem deferiu a liminar possessória, determinando a reintegração da autora. Citado, o requerido apresentou contestação, alegando, em síntese, que teria adquirido validamente o imóvel de Osmair Pereira de Almeida, que exerceria posse mansa e pacífica e que a autora não teria comprovado posse anterior nem esbulho.

Após instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel descrito na petição inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil e no art. 1.210 do Código Civil. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o requerido interpôs apelação.

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa ou ausência de recolhimento tempestivo de custas intermediárias, com fundamento no art. 267, III, do CPC/1973, correspondente ao art. 485, III, do CPC/2015.

Ainda em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, invocando o art. 93, IX, da Constituição Federal, os arts. 11 e 489, § 1º, IV, do CPC, sob o argumento de que o Juízo de origem não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas e as provas apresentadas pelo réu.

No mérito, afirma que a autora não comprovou os requisitos da reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho. Defende que a apelada não residia no imóvel desde 2008, que o bem teria sido adquirido pelo apelante junto ao filho da autora e que haveria documentos demonstrando a regularidade de sua ocupação.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que não houve abandono processual, pois as custas intermediárias foram recolhidas antes de qualquer declaração de deserção ou extinção, tendo o Juízo aceitado o recolhimento e dado regular prosseguimento ao feito. Afirma, ainda, que a sentença está suficientemente fundamentada e que o conjunto documental e testemunhal demonstra a posse indireta da autora, inclusive por meio de locação de parte do imóvel e reforma da área residencial.

No segundo grau, houve diligência para certificação das custas recursais e da tempestividade. A UNAJ certificou que as custas de apelação estavam quitadas e vinculadas ao processo.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.009 e 1.010 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

De início, registro que a controvérsia submetida ao Tribunal tem natureza eminentemente possessória. O objeto do recurso não consiste em definir, em caráter pleno e definitivo, a propriedade do imóvel, mas em verificar se estavam presentes, à época do ajuizamento da ação, os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão possessória e a perda da posse, conforme disciplina dos arts. 560 e 561 do CPC.

Também não se trata de hipótese que exija intervenção obrigatória do Ministério Público. A demanda versa sobre conflito possessório entre particulares, sem notícia de interesse público primário, incapaz, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, ou qualquer das hipóteses de atuação obrigatória previstas no art. 178 do CPC. Assim, é desnecessária a remessa dos autos ao Parquet.

O apelante sustenta que a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, em razão de suposto abandono processual decorrente da ausência de recolhimento tempestivo de custas intermediárias.

A preliminar não merece acolhimento.

A extinção do processo por abandono da causa exige a configuração de inércia qualificada da parte autora, não se confundindo com atraso, irregularidade sanável ou recolhimento posterior de despesa processual aceito pelo Juízo.

À luz do art. 267, III e § 1º, do CPC/1973, vigente à época de parte da tramitação, e do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, persistência da omissão e, quando já formada a relação processual, requerimento do réu, conforme orientação consolidada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se extrai dos autos quadro processual apto a justificar a medida extrema pretendida. As contrarrazões registram que as custas intermediárias foram recolhidas antes de qualquer declaração de deserção, abandono ou extinção, e que, após o recolhimento, o Juízo de origem aceitou a regularização e deu seguimento ao feito, inclusive com posterior prolação de sentença de mérito.

A extinção sem resolução do mérito, em tais circunstâncias, representaria indevida prevalência de formalismo retrospectivo sobre a marcha processual efetivamente consolidada. Se o Juízo recebeu o recolhimento, reputou saneada a pendência e prosseguiu até o julgamento, não há utilidade processual nem base legal suficiente para, em grau recursal, desconstituir todo o processo por vício que não se consolidou como abandono qualificado.

Além disso, a sanção prevista nos arts. 267, III, do CPC/1973 e 485, III, do CPC/2015 exige demonstração inequívoca de desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito. Essa conclusão não se compatibiliza com a atuação processual da autora, que ajuizou a demanda possessória, obteve liminar, apresentou impugnações, participou da instrução e, posteriormente, defendeu a sentença em contrarrazões.

Desse modo, rejeito a preliminar de extinção do processo por abandono ou por ausência de recolhimento tempestivo de custas intermediárias.

O apelante também sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação suficiente e de não enfrentamento das teses defensivas.

Também aqui não lhe assiste razão.

O art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 11 e 489 do CPC, exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas, com exposição das razões de convencimento do julgador. Todavia, a nulidade por deficiência de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária ao interesse da parte, nem exige que o magistrado responda, em termos literais, a cada argumento lateral, quando houver enfrentamento suficiente do ponto decisivo da controvérsia.

No caso, a sentença identificou a natureza da demanda, registrou os requisitos legais da reintegração de posse, analisou a posse anterior da autora, o esbulho e a ausência de prova de posse justa pelo réu, invocando expressamente os arts. 560 e 561 do CPC e o art. 1.210 do Código Civil. Também consignou que a prova documental e testemunhal teria confirmado a posse anterior da autora e a entrada indevida do réu no imóvel.

É certo que a sentença é sintética e poderia ter desenvolvido com maior densidade a análise dos documentos e depoimentos. Todavia, essa circunstância não conduz, por si só, à cassação do julgado. Havendo fundamentação mínima, coerente e suficiente sobre o núcleo da controvérsia, é possível ao Tribunal, no exercício do efeito devolutivo da apelação, aprofundar a motivação, integrar a análise probatória e confirmar a conclusão de primeiro grau.

O art. 1.013, §§ 1º e 2º, do CPC estabelece que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, abrangendo as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas por inteiro, desde que relativas ao capítulo impugnado. Assim, eventual insuficiência argumentativa pontual pode ser suprida pelo acórdão, quando não houver prejuízo ao contraditório e quando a causa estiver madura para julgamento.

No presente caso, as teses recursais foram devolvidas integralmente a este Tribunal, houve contraditório efetivo e a prova necessária ao julgamento já se encontra produzida. Não há, portanto, razão processual para anular a sentença e devolver os autos à origem, especialmente em processo ajuizado em 2009, quando é possível enfrentar desde logo as alegações recursais e prestar jurisdição de mérito.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito possessório, a apelação também não comporta provimento.

A reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: a posse anterior do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. A proteção possessória também encontra amparo no art. 1.210 do Código Civil, segundo o qual o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.

A posse, por sua vez, não se limita à ocupação física permanente do imóvel. O art. 1.196 do Código Civil considera possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o art. 1.197 do Código Civil reconhece a coexistência de posse direta e indireta, permitindo que aquele que não ocupa fisicamente o bem conserve relação possessória juridicamente protegida.

Essa distinção é decisiva no caso concreto.

O apelante insiste na tese de que a autora não residia no imóvel desde 2008 e que, por isso, não poderia ser considerada possuidora. O argumento, porém, não é suficiente. A ausência física da autora, especialmente quando justificada por problemas de saúde, não equivale automaticamente a abandono da posse.

A posse pode subsistir de modo indireto, mediante administração do bem, locação de parte do imóvel, realização de reformas, controle do uso econômico ou exercício de poderes possessórios por intermédio de terceiros.

É exatamente essa a moldura fática acolhida pela sentença e confirmada pelo conjunto probatório.

A autora sustentou desde a inicial que se afastou do imóvel por motivo de saúde, mas manteve o bem sob sua esfera de disponibilidade, inclusive com ponto comercial alugado e com reforma em andamento. Essa narrativa foi reiterada nas contrarrazões, com indicação de prova testemunhal no sentido de que parte do imóvel teria sido locada a barbeiro, que os pagamentos eram feitos à autora e que sua ausência física decorreu de enfermidade, e não de renúncia ou abandono.

A prova oral, portanto, não autoriza a conclusão simplista pretendida pelo apelante. Ainda que algumas testemunhas tenham confirmado que a autora não residia continuamente no imóvel, isso não elimina a posse indireta quando há elementos de administração, exploração econômica e conservação do vínculo possessório.

De outro lado, a tese defensiva do apelante está centrada na alegação de que teria adquirido o imóvel de Osmair Pereira de Almeida, filho da autora. Esse fato, contudo, não basta para caracterizar posse justa oponível à apelada.

Em primeiro lugar, a ação possessória não se destina, nesta sede, a declarar domínio. O debate sobre eventual validade obrigacional de contrato celebrado entre o réu e terceiro não desloca o núcleo da causa, que permanece vinculado à posse. Conforme o regime dos arts. 560 e 561 do CPC, interessa verificar quem exercia posse anterior juridicamente protegida e se houve privação indevida dessa posse.

Em segundo lugar, a aquisição feita perante terceiro somente teria relevância possessória plena se demonstrado que esse terceiro detinha posse legítima, própria e transmissível sobre o imóvel, em condição apta a se opor à autora. Essa demonstração não foi produzida de forma robusta.

O simples fato de Osmair Pereira de Almeida ser filho da autora não lhe conferia, por si só, poderes para alienar a posse, transferir o uso do imóvel ou autorizar o ingresso do réu contra a vontade da possuidora.

Em terceiro lugar, os documentos apresentados pelo apelante, ainda que possam indicar uma negociação particular, não superam a prova de posse anterior da autora nem demonstram que o réu recebeu posse justa. No plano possessório, a posse é injusta quando violenta, clandestina ou precária, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Ademais, conforme os arts. 1.203 e 1.208 do Código Civil, a posse conserva o caráter com que foi adquirida, e atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, assim como atos clandestinos ou violentos não autorizam aquisição possessória enquanto não cessada a clandestinidade ou violência.

A sentença, nesse ponto, corretamente concluiu que o réu não logrou comprovar posse justa sobre o bem. A alegada aquisição perante terceiro, desacompanhada de prova de que esse terceiro detinha posse legítima em prejuízo da autora, não tem aptidão para afastar a proteção possessória deferida à apelada.

Também não procede a tentativa de converter a controvérsia em disputa dominial.

Mesmo que existam documentos administrativos, recibos, cadastros ou instrumentos particulares apontados pelo apelante, tais elementos não são suficientes para infirmar, nesta ação possessória, a conclusão de que a autora conservava posse indireta e que o ingresso do réu ocorreu sem autorização da possuidora.

A proteção possessória não exige que a autora comprove propriedade perfeita, registro imobiliário ou domínio incontroverso. Exige, sim, demonstração da posse anterior e do esbulho. E, nessa perspectiva, os elementos dos autos favorecem a autora, pois revelam aquisição pretérita do bem, permanência de vínculo possessório, ausência justificada por enfermidade, locação de parte do imóvel e inexistência de autorização válida para que o réu ingressasse no bem.

O ônus probatório foi adequadamente distribuído. Cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho.

Esse ônus foi atendido.

Ao réu cabia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando posse justa, autorização válida ou aquisição de quem pudesse legitimamente transmitir a posse. Esse encargo não foi cumprido de forma suficiente.

A valoração da prova, nos termos do art. 371 do CPC, deve observar o conjunto probatório e não fragmentos isolados de depoimentos. A versão do apelante depende da premissa de que a ausência física da autora extinguiu sua posse e de que a compra perante o filho da autora legitimou seu ingresso no imóvel. Ambas as premissas são juridicamente insuficientes. A primeira ignora a posse indireta reconhecida pelos arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil; a segunda presume poderes de transmissão que não foram demonstrados.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade se houver gratuidade de justiça deferida em favor da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados e considerados os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; os arts. 11, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 371, 373, I e II, 485, III e § 1º, 487, I, 489, § 1º, IV, 560, 561, 1.009, 1.010, 1.012, V, 1.013, §§ 1º e 2º, e 1.025 do Código de Processo Civil; os arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.203, 1.208 e 1.210 do Código Civil; bem como a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que a rejeição dos argumentos recursais decorre da aplicação fundamentada desses dispositivos ao conjunto probatório dos autos, inexistindo violação, omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Maria Aparecida de Brito em face de Miquéias Rodrigues Ribeiro.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade se houver gratuidade de justiça deferida em favor da parte vencida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026